Tribunal: TJDFT
Processo: 0803584-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 1 mês e 2 dias de prisão simples, no regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar, e contravenção penal vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal; e (ii) a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas entre si, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e depoimento da outra vítima, são provas suficientes do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta. Fixada a pena-base fora desses parâmetros, sem fundamentação concreta, impõe-se a revisão da pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, do CP; art. 21 da LCP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.8.19.